Tribunal: TJPA
Processo: 0825318-81.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825318-81.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE RAMALHO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N. 0825318-81.2025.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA JOSÉ RAMALHO DO ESPÍRITO SANTO, representada por MARIANA MENEZES VANZIN

ADVOGADOS: ALINE MACEDO NERI - OAB/PA 36.039 E JACIEL PAPALÉO PAES - OAB/PA 7.801

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES.
TERMO INICIAL DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção, considerando a data do saque e, consequentemente, ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento o trânsito em julgado do Tema 1.387/STJ, firmou-se orientação vinculante quanto ao termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP;

4. Nos termos da orientação do STJ, no Tema 1.387, a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional, cujo termo inicial se vincula ao saque dos valores até então depositados na conta vinculada da parte autora;

5. Evidenciado que a parte autora sacou os valores e, assim, teve ciência inequívoca dos valores então depositados, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
O prazo prescricional decenal para revisão de conta PASEP inicia-se com o saque integral, que configura ciência inequívoca dos valores.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.009 do CPC. Art. 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MARIA JOSÉ RAMALHO DO ESPÍRITO SANTO, representada por sua curadora MARIANA MENEZES VANZIN LISBOA, contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Revisional do Pasep ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedente a ação, declarando prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção, considerando a data da ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP (Id. 34695702).

Alegou a apelante, em suas razões recursais (Id. 34695704), que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34695707).

Distribuído os autos, coube relatoria à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que se declarou suspeita (Id. 34702072).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a revisão de valores atinentes a eventuais erros de correção do PASEP.

Não assiste razão à parte apelante.

A sentença Id. 34695702 reconheceu a ocorrência de prescrição decenal (Tema 1150/STJ), ante o decurso do prazo para ajuizamento da ação relacionada a desfalques de valores de contas individualizadas do PASEP.

A definição do termo inicial restou assentada no Tema 1.387/STJ que definiu:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 07/1994 (Id. 34695693), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 05/04/2025 (Id. 34695680), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal do art. 205 do CC, aplicável por força do Tema 1.150 do STJ.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.
IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026